Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-25.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios – Sentença que acolheu a exceção de pre-executividade e julgou extinta a execução, nos termos do art. 803, inciso I c.c. art. 924, inciso I, ambos do CPC – Irresignação do exequente – Não acolhimento – Matéria que pode e deve ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, porque diz

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios – Sentença que acolheu a exceção de pre-executividade e julgou extinta a execução, nos termos do art. 803, inciso I c.c. art. 924, inciso I, ambos do CPC – Irresignação do exequente – Não acolhimento – Matéria que pode e deve ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, porque diz com a certeza do título -Cobrança de valor referente à interposição de agravo de instrumento – Cláusula que prevê remuneração autônoma para recursos – Ausência de prévia comunicação ou autorização da cliente, bem como de ciência dela acerca do valor a ser pago nessa hipótese – Cláusula de redação confusa, sujeita à interpretação diversa - Relação entre advogado e cliente é marcada pela confiança e pelo dever de informar riscos e consequências de sua pretensão, bem como da estratégia e eventuais desdobramentos financeiros – Inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título – Adequação da exceção de pré-executividade – Sentença mantida – Recurso desprovido.